Tribunal: TJDFT
Processo: 0732340-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732340-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMAR JOSE DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BOC BRASIL S A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO SAFRA S A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por ERMAR JOSE DE ALMEIDA SILVA (Id. 74807158), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. de origem 241926421) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0705429-10.2025.8.07.0017, em desfavor de CCB BRASIL S.A. CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que o rendimento bruto do autor, ora agravante, é em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nesse sentido, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Consignou, ainda, que ter a renda consumida por empréstimos e gastos ordinários também não justificam a concessão. Em sede de razões recursais (Id. 74807158), a parte agravante sustenta que a decisão de indeferimento não considerou os descontos previstos no seu contracheque. Assim sendo, o valor líquido auferido por mês é consideravelmente menor que o bruto, evidenciando sua situação financeira. O preparo não foi recolhido em razão da recorrente postular pela gratuidade de justiça. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação da sentença, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 330, IV c/c 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, posto que o autor foi instado a recolher as custas iniciais ou a comprovar a condição de hipossuficiente, porém se manteve inerte (Id. de origem 252362826). É o relatório. Decido. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada, caso queira, deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital